Tribunal: STF
Processo: RE 1582291
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:
 
“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL CUMULADA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTOR QUE É SERVIDOR PÚBLICO (AGENTE PENITENCIÁRIO) E PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA PREVISTA NA LC Nº 51/85 - DIREITO AO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS COM BASE NA REGRA DA INTEGRALIDADE E, QUANDO TAMBÉM PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR, NA REGRA DA PARIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADAS NOS ARTS. 2º E 3º DA EC 47/05, POR ENQUADRAR-SE NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 40, § 4º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/19, ATINENTE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO – TEMA 1019 DO STF - APOSENTADORIA ESPECIAL COM A REGRA DA INTEGRALIDADE E DA PARIDADE APLICÁVEL AO CASO DO AUTOR – CONSECTÁRIOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IPCA-E - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS 09.12.2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVE OCORRER NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO INCISO II, DO §4º, DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSOS DE APELAÇÃO (1) E (2) CONHECIDOS E DESPROVIDOS - SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”. (eDOC 13 – ID: f071b43d)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 4º, II e III, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: ada3ace1)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que confirmou sentença que reconheceu ao recorrido, agente penitenciário, o direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade. 
Sustenta-se que na presente ação, “[o] pedido inicial foi com base na súmula vinculante 33/STF de aposentadoria especial com base no art. 40§ 4º, inciso III (atividades especiais exercidas com prejuízo à saúde ou integridade física), o acórdão recorrido, aplicou o art. 40§ 4º, inciso II (atividades de risco)”, alegando-se que as hipóteses constitucionais possuem requisitos e critérios de cálculo distintos, sendo indevida a concessão com base em regime não pleiteado. (eDOC 22 – ID: ada3ace1, p. 4)
Aduz-se, ainda, a impossibilidade de aplicação da tese firmada no tema 1.019 aos agentes penitenciários. 
O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Constitucional. Aposentadoria de servidor público estadual. Agente de Segurança Penitenciário. Pretensão de reconhecimento e concessão de aposentadoria especial nos critérios da LC 51/1985, equiparado à atividade policial, com proventos integrais e paritários. Ação julgada parcialmente procedente para "para condenar os requeridos a conceder ao autor o benefício de aposentadoria nos moldes estampados na Lei Complementar nº 51/1985, calculado com integralidade e paridade, com data de início no dia no qual completou o autor os requisitos legais para tanto”. Sentença integralmente confirmada em sede de remessa necessária. Recurso extraordinário em que se alega violação aos artigos 40, §4º, incisos II e III, da Constituição Federal e aplicação indevida do Tema 1019. Possibilidade de aplicação da LC 51/1985 aos agentes penitenciários, conforme já decidido no Mandado de Injunção 6440. Acórdão atacado que aplicou corretamente a Tese fixada no Tema 1019, reconhecendo o direito à percepção de proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005. Parecer pelo não provimento do recurso”. (eDOC 44 - ID: f2e8cd54)

É o relatório.
Decido. 
Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a concessão de aposentadoria especial com fundamento no exercício de atividade de risco de servidor ocupante do cargo de agente penitenciário. 
O acórdão recorrido, considerando o § 4º do art. 40 da CF, na redação anterior a EC 103/2019, assentou que a aposentadoria especial de servidor público que exercesse atividades de risco ou em condições prejudiciais à saúde, dependeria de regulamentação mediante Lei Complementar. Consignou, ainda, que o STF, no julgamento do MI 7.044/PR, reconheceu a omissão legislativa e determinou a aplicação da LC 51/1985 aos agentes penitenciários, reconhecendo-lhes o direito à aposentadoria especial. Por esse motivo, aplicou a tese firmada no Tema 1.019 da repercussão geral, concedendo a aposentadoria especial com paridade e integralidade.  
Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“(...)
4. Verifica-se que o autor iniciou sua carreira pública em 05/02/1988, mediante aprovação em concurso público, no qual foi investido no cargo de Agente de Reclusão, posteriormente denominado de Agente Penitenciário, conforme comprova pelo relatório do histórico funcional emitido pela Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. 
Na inicial, o autor narrou que “mantém contato direto com os detentos, que, muitas vezes, são portadores de moléstias infectocontagiosas, atuando em minuciosas revistas pessoais. Não há dúvidas que há insalubridade no ambiente de trabalho”. Ao final, destacou a incidência da Súmula Vinculante n. 33 do STF e requereu a concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, bem como a restituição do fundo previdenciário desde quando completou 25 (vinte e cinco) anos na função. Vejamos. 
Ao tempo do pedido administrativo (2014) e do ajuizamento da ação (2016), o § 4º do art. 40 da Constituição da República de 1988 estabelecia a possibilidade de aposentadoria especial aos servidores com deficiência, que exerciam atividades de risco ou em condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física, nos termos definidos em lei complementar. Senão, veja-se a referida redação (atualmente revogada pela Emenda Constitucional n. 103/2019):
(...)
Diante da inexistência de edição de lei complementar até então, o STF decidiu pela aplicação da Lei Complementar n. 51/85 aos Agentes Penitenciários, no Mandado de Injunção n. 7.044/PR: 
(...)
Da fundamentação do referido Mandado de Injunção se extrai a ordem de aplicação da Lei Complementar n. 51/85, haja vista a inexistência de legislação complementar regulamentadora do inc. II do § 4º do art. 40 da Constituição da República de 1988 (aposentadoria especial aos servidores que exerçam atividade de risco), em sua redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019:
(...)
Na data do requerimento administrativo, consoante o dossiê funcional de mov. 1.6, o autor não reunia 30 (trinta) anos de tempo de serviço, pelo que não completou o requisito temporal para a concessão do benefício previdenciário pelo exercício de atividade de risco. Entretanto, no curso da demanda, o autor atingiu o requisito temporal, consoante o dossiê de histórico funcional de mov. 132.2. Desta forma, a procedência do pedido de concessão de aposentadoria nos moldes da Lei Complementar nº 51/1985 é procedente, não havendo o que reformar da sentença neste ponto. 
5.O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do tema nº 1.019, fixou a seguinte tese:
(...)
Destarte, em análise ao caso legal e seguindo a tese firmada no Tema n. 1019 pelo STF, entende-se que o autor possui direito a concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, por ter mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição no cargo de Agente Penitenciário, nos termos da alínea “b” do inc. II do art. 1º da Lei Complementar n. 51/85, mantendo-se a sentença, igualmente, neste ponto.
(...)”. (eDOC 13 – ID: f071b43d, p. 5-10)
 
Inicialmente, cumpre registrar que, no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. Eis a ementa desse precedente:
 
“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)

Ademais, verifica-se que esta Suprema Corte, no julgamento do MI 7.044/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 01.03.2021, reconheceu a mora legislativa para a edição da Lei Complementar para a regulamentação da aposentadoria especial dos agentes penitenciários no Estado do Paraná. Na ocasião, determinou-se a aplicação da Lei Complementar nº 51/1985. Colho ementa do julgado:

“APOSENTADORIA ESPECIAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – ATIVIDADE DE RISCO – MORA LEGISLATIVA. Ante mora legislativa na edição de norma a versar aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco – artigo 40, § 4º, da Constituição Federal –, surge aplicável, aos agentes penitenciários, o regime da Lei Complementar nº 51/1985”.

Registro que, em oportunidades anteriores, manifestei entendimento no sentido da inaplicabilidade do Tema 1.019 à aposentadoria dos policiais penais. Todavia, ao revisitar a matéria à luz do julgamento dos mandados de injunção pertinentes, reputo adequada a revisão desse posicionamento.
Assim, considerando a aplicabilidade da LC nº 51/1985 à aposentadoria especial dos agentes penitenciários, bem como o entendimento firmado no Tema 1.019 da repercussão geral, no sentido de que as aposentadorias por ela disciplinadas asseguram o cálculo dos proventos com base na integralidade e, quando previsto em lei complementar, também na paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença. (RE 1489674 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11.03.2025)

Seguindo essa mesma orientação, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“Dessa forma, considerando a possibilidade de aplicação da LC 51/1985 aos agentes penitenciários, conforme já decidido por essa Suprema Corte no Mandado de Injunção 6440, o Acórdão atacado aplicou corretamente a Tese fixada no Tema 1019, reconhecendo o direito à percepção de proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independe do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.  (eDOC 44, p. 4)

Por fim, cumpre consignar que esse entendimento limita-se às hipóteses em que os requisitos para a aposentadoria foram integralmente preenchidos antes da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, a qual passou a atribuir aos entes federativos a competência para instituir, por meio de lei complementar, critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição aplicáveis à aposentadoria dos ocupantes do cargo de agente penitenciário.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente